Tribunal: STF
Processo: Rcl 53089
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. HC nºs 111.840 e 118.533. Paradigmas de caráter subjetivo. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Súmulas nºs 718 e 719/STF. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. A alegação de violação de decisão do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, proferida em processo subjetivo do qual o requerente não é parte, não autoriza o ajuizamento da reclamação.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    5. Agravo regimental não provido.